Tribunal: STF
Processo: HC 67784
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-06
Data de publicação: 1990-03-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INTERPRETAÇÃO DE PROVAS.
NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS' NÃO E POSSIVEL UMA
INTERPRETAÇÃO APROFUNDADA DAS PROVAS EM QUE SE BASEOU A MAIORIA DOS
JULGADORES DE SEGUNDO GRAU, PARA REPELIR APELAÇÃO E EMBARGOS
INFRINGENTES INTERPOSTOS EM FAVOR DO PACIENTE.
MENOS AINDA PARA QUE PREVALECA O ÚNICO VOTO VENCIDO, A ELE FAVORAVEL
(NAQUELES JULGADOS), QUE TAMBÉM INTERPRETOU PROVAS PARA ABSOLVE-LO.
SOBRETUDO, DEPOIS, QUE TAL JULGADO CONDENATÓRIO FOI MANTIDO, POR
VOTAÇÃO UNÂNIME, AO SE INDEFERIR REVISÃO CRIMINAL FUNDADA EM
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A EVIDENCIA DOS AUTOS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.